Tribunal: TJES
Processo: 5003695-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003695-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLYANNA BORGES FIOROTTI
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003695-34.2022.8.08.0024

RECTE.: POLYANNA BORGES FIOROTTI

RECDO.: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. Boanerges Eler Lopes

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA EXISTENTE. COBRANÇAS ENCAMINHADAS A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação de Conhecimento informando ter uma dívida junto ao requerido, porém o mesmo passou a direcionar ligações e mensagens de cobranças para sua sogra, o que lhe causou grande constrangimento. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apresentou recurso inominado no ID 16153602. 2. Tese da parte requerida: Informa que a autora não comprovou que as mensagens estavam sendo encaminhadas para o celular de sua sogra, sendo de sua responsabilidade o preenchimento de dados cadastrais. Apresentou contrarrazões no ID 16894222. 3. Sentença: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5003695-34.2022.8.08.0024, Requerente: POLYANNA BORGES FIOROTTI, Requerida: MERCADOPAGO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E neste fundamento, ouso discordar do magistrado sentenciante. A autora anexa, no ID 11900276, print da tela de um aparelho celular que estava recebendo ligações e mensagens de cobrança oriundas do réu, contudo, em que possa inicialmente pensar que a mesma não tenha comprovado que o aparelho pertence à sua sogra, no ID 11900277, reclamação junto ao PROCON, a mesma já havia informando que a linha nº (27) 99983-4920 pertencia a terceiros (no caso, sua sogra), sendo que no cadastro da autora junto ao requerido sequer consta este número (ID 13256318), o que comprova o envio equivocado e desautorizado de uma cobrança pessoal. A cobrança de dívida da autora enviada a celular de terceiro transborda o direito de cobrança caracterizando-se abuso de direito, expondo-a a situação vexatória e humilhante, o que caracteriza dano moral indenizável. Verificada a falha na prestação do serviço por parte do reclamado e a patente vulnerabilidade da consumidora, principalmente frente às empresas de grande porte, resta evidenciado o dever de indenizar, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano, já que é inconcebível que o consumidor venha suportar a ineficiência ou as falhas na prestação dos serviços, sem que o reclamado tenha tomado as providências necessárias no sentido de se abster de fazer ligações de cobranças direcionadas a terceiros. Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que se refere o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, a partir deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença para julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando o demandado a pagar, à recorrente, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, atualizada com juros de mora e correção monetária da data da fixação. Deixo de condenar a autora em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.